Tribunal: TJDFT
Processo: 0720705-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720705-69.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEXSANDRA BEZERRA DE BRITO AGRAVADO: LETICIA DE VILHENA PORTELLA DOLABELLA DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora está subordinada à preclusão. À agravada-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 22 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora